Tribunal: STF
Processo: HC 188164
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Dutra Moraes em favor de Débora Eliane Garcia, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o RHC 127.088/MG.
    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem (evento 7).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o RHC 127.088/MG (evento 6). 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Defende a prisão domiciliar em favor da paciente, que possui dois filhos menores de 12 (doze) anos. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória e, sucessivamente, a substituição de prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    O tema da prisão domiciliar recebeu nova complementação normativa, com a publicação, em 20/12/2018, da Lei n. 13.769/2018, que incluiu no Código de Processo Penal os seguintes dispositivos (destaquei): 
    (…).
    A alteração legislativa buscou inserir no diploma processual penal norma consentânea com o entendimento jurisprudencial já mencionado, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos. 
    Em 1º/10/2019, o RHC n. 113.778/RS, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, foi levado a julgamento pela Sexta Turma, que, tendo em vista as frequentes situações em que se estabelece controvérsia relevante quanto à aplicação do instituto da prisão domiciliar a mulheres mães de filhos menores de 12 anos, afetou o processo ao exame da Terceira Seção. Na sessão de julgamento realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu, por maioria, que, além das duas exceções previstas no art. 318-A do Código de Processo Penal à concessão de prisão domiciliar (crime praticado mediante violência ou grave ameaça e crime perpetrado contra seus descendentes), é possível que, em situações excepcionalíssimas, seja negada a prisão domiciliar à mulher presa que esteja gestante, em estado puerperal, que seja mãe de criança (menor até 12 anos incompletos) ou de pessoa com deficiência.
      Ainda, por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, ocorrido em 24/9/2019, de relatoria do Ministro Aurélio (sic), a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou a concessão de prisão domiciliar a mulher presa em flagrante com uma enorme quantidade de armamento em sua residência. Além disso, havia indícios de que ela integrava grupo criminoso voltado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio. Entendeu-se, na ocasião, que o crime era grave e que o convívio com a mãe poderia prejudicar o desenvolvimento do menor. No caso, considero estarmos diante de uma situação excepcionalíssima, a impedir a concessão do referido benefício, a despeito de a recorrente ser mãe de criança menor de 12 anos.
      Nos autos em exame, salientou o Magistrado de primeiro grau que a excepcionalidade do caso seria apta a impedir a concessão de prisão domiciliar, porquanto "há indícios de que a requerente está associada para o tráfico com seu companheiro, pai dos menores, em sua própria residência, local em que deveria cuidar e zelar por seu núcleo familiar, pois lá foram apreendidos entorpecentes em quantidade considerável" (fls. 85-86).
      Ressaltou, ainda, que ‘a conversão da prisão preventiva da requerente em prisão domiciliar, fazendo com que ela retorne justamente ao local em que provavelmente pratica os ilícitos pelos quais foi presa e, ainda, na companhia dos filhos menores, pode ser mais prejudicial para eles do que ficarem aos cuidados de outra pessoa’ (fl. 86). 
    Por fim, consignou o que ‘a FAC apresentada nos autos do APFD mostra registro pela prática de uma tentativa de homicídio (08/09/2011) e de dois tráficos de drogas (09/02/2019 e 26/04/2010), circunstâncias que indicam a sua periculosidade e a probabilidade de que, solta, voltará a delinquir’ (fl. 86). 
    Tais circunstâncias – notadamente a reiteração criminosa e o fato de que, ao que tudo indica, o delito de tráfico de drogas foi perpetrado na própria casa, na presença dos filhos menores – demonstram a caracterização de excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP. 
    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados, em que se negou a concessão de prisão domiciliar a rés integrantes de organização criminosa bem estruturada e com papel relevante dentro da organização: 
    (…).
    À vista do exposto, indefiro liminarmente o recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). O fato de a Defesa ter manejado o referido recurso, por si só, não enseja o conhecimento da impetração.
    Por outro lado, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    No caso concreto, o magistrado de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva forte na garantia da ordem pública, ressaltou que ‘há indícios de que a requerente está associada para o tráfico de drogas com o seu companheiro, pai dos menores, em sua própria residência, local em que deveria cuidar e zelar por seu núcleo familiar, pois lá foram apreendidos entorpecentes em quantidade considerável. Portanto, tenho que a conversão da prisão preventiva da requerente em prisão domiciliar, fazendo com que ela retorne justamente ao local em que provavelmente pratica os ilícitos pelos quais foi presa, e ainda, na companhia dos filhos menores, pode ser mais prejudicial para eles do que ficarem aos cuidados de outra pessoa. Ademais, conforme bem salientou o parquet, a FAC apresentada nos autos APFD mostra registro pela prática de uma tentativa de homicídio (08/09/2011) e de dois tráficos de drogas (09/02/2019 e 26/04/2010), circunstâncias que indicam a sua periculosidade e a probabilidade de que, solta, voltará a delinquir’.
    O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus ao fundamento de que ‘no presente caso, o pedido de concessão da prisão domiciliar formulado em favor da paciente foi indeferido por decisão devidamente fundamentada, mostrando-se necessária a sua constrição cautelar, sobretudo considerando a gravidade, as circunstâncias concretas do crime praticado e, ainda a periculosidade da paciente’. A Corte Estadual ainda reiterou que ‘a paciente foi presa em flagrante em sua própria residência, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com quantidade considerável de entorpecentes, o que, a meu ver, trata-se de situação que autoriza o indeferimento da prisão domiciliar à paciente’. 
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, pois ‘Tais circunstâncias – notadamente a reiteração criminosa e o fato de que, ao que tudo indica, o delito de tráfico de drogas foi perpetrado na própria casa, na presença dos filhos menores – demonstram a caracterização de excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP’. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    No tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar da paciente, ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 
    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018). 
    Assim, o ato dito como coator, ao reconhecer a inviabilidade da prisão domiciliar, está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[n]o julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019); e ‘Por simples leitura da decisão inquinada coatora, é possível extrair que mantida a negativa de prisão domiciliar à paciente ante a periculosidade para seus próprios filhos, revelada a partir da perniciosa prática de tráfico de drogas e da associação para o tráfico dentro de sua própria residência e na presença das crianças’ (HC 184.282-AgR/SP, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.6.2020). 
    Anoto, por fim, que a análise do pleito sob a perspectiva da pandemia da Covid-19, não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
                            Relatora